Tribunal: TJMT
Processo: 1005990-06.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005990-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO JUNIKAITES - CPF: 643.818.469-15 (AGRAVANTE), ROSELEI ROSA DOS SANTOS JUNIKAITES - CPF: 535.878.471-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DA DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DA EMPRESA – ÚNICOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DA FAMÍLIA – ÔNUS DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos. (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 07/06/2018).

Na hipótese, o bem foi dado em garantia hipotecária da dívida contraída pela empresa, na qual os Agravantes figuram como únicos sócios, porquanto não goza da proteção conferida ao bem de família, ainda que seja o único imóvel, pois se presume que o crédito foi revertido em favor da entidade familiar, de modo que o imóvel deve responder pelo débito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005990-06.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO JUNIKAITES
e
ROSELEI ROSA DOS SANTOS JUKAITES
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Execução de título Extrajudicial
n.° 1004961-68.2017.8.11.0040, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT,
rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta pelos Agravantes, e afastou a tese de impenhorabilidade do imóvel assim identificado: lote urbano nº 06 da quadra nº 28, situado no loteamento jardim bela vista na cidade de Sorriso/MT, com área de 300,00 m2 (trezentos metros quadrados), matrícula nº 3.057 do CRI de Sorriso/MT.

Inconformados, os Recorrentes esclarecem que o imóvel que foi ofertado em garantia hipotecária da dívida contraída em favor da empresa, e não do grupo familiar.

Asseveram que a nulidade da garantia hipotecária, em virtude da natureza de único bem de família, pode ser reconhecida a qualquer tempo e por simples petição.

Argumentam que se tratando de dívida da empresa e não de seus sócios, mostra-se ilegal a cláusula garantista hipotecária, eis que foi dada em favor de terceiro (a empresa).

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo.

No mérito requerem o provimento do recurso para reconhecer a nulidade das cláusulas hipotecárias ofertadas em garantia das Cédulas de Crédito Bancário n° B30633472-9 e 40634672-9, bem como a impenhorabilidade do imóvel objeto da lide.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
124806151
).

A Agravada apresentou as Contrarrazões (ID.
129333655
).

É o relatório essencial

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO DO MT
em face da pessoa jurídica
Salão de Beleza Perfil LTDA – ME

e dos avalistas
Carlos Alberto Junikaites e Roselei Rosa dos Santos Jukaites
objetivando a satisfação do crédito oriundo do contrato de empréstimo consubstanciado nas Cédulas de Crédito Bancário n° B31533472-9 e n° B4034672-9.

Consta dos autos que os Agravantes ofereceram em garantia hipotecária o imóvel sob matrícula n° 3.057, do CRI de Sorriso/MT, em decorrência da dívida contraída pela empresa
Salão de Beleza Perfil LTDA – ME,
na qual os Agravantes figuram como únicos sócios.

Os Agravantes apresentaram Exceção de Pré-executividade visando declarar a nulidade das cláusulas garantistas ofertadas em virtude das Cédulas de Crédito Bancário n° B31533472-9 e n° B4034672-9 e, via de consequência, reconhecer a impenhorabilidade do bem.

O Juiz de primeiro grau rejeitou a objeção, ao fundamento de que não há falar em nulidade das cláusulas. Quanto à impenhorabilidade, o Magistrado consignou que a matéria não pode ser objeto de análise em sede Exceção de Pré-executividade, eis que demanda dilação probatória.

Feita a breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito recursal.

O ponto nodal da controvérsia restringe-se na verificação da possibilidade de penhora do imóvel dado em garantia hipotecária pelos Agravantes, por se tratar de único bem de família.

Nos termos do art. 1.º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nos casos previstos em lei.

É de se registrar que para se obter a declaração de impenhorabilidade do bem de família deve haver nos autos a prova inequívoca de que o bem constrito é o único bem imóvel utilizado como residência do indivíduo e de sua família.

A fim de comprovar a impenhorabilidade do bem, os Agravantes juntaram fotos (ID.
34382759
) e a cópia da matrícula que não atestam, indene de dúvidas, que o bem é o único imóvel destinado a moradia da família.

Convém esclarecer, na eventual hipótese da comprovação da impenhorabilidade do bem pelos Agravantes, ainda assim, é possível a penhora do bem dado em garantia hipotecária da dívida em razão da exceção prevista no inciso V, do art.
3.º, da Lei 8.009/90, nestes termos:

Art. 3º - A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza,
salvo se movido:

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Nessa perspectiva, ao oferecerem voluntariamente o imóvel objeto da lide como garantia fiduciária (IDs. 10021600 e 100221670 – ação principal), os Agravantes renunciaram à proteção legal e, por óbvio, não podem se opor à penhora.

No arrazoado, os Agravantes afirmam que a dívida foi contraída apenas em favor da pessoa jurídica, e não da entidade familiar.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento de que “a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos. (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 07/06/2018).

Na hipótese, o bem foi dado em garantia hipotecária da dívida contraída pela empresa, na qual os Agravantes figuram como únicos sócios, porquanto não goza da proteção conferida ao bem de família, ainda que seja o único imóvel, pois presume-se que o crédito foi revertido em favor da entidade familiar, de modo que o imóvel deve responder pelo débito.

Nessa linha de intelecção, é ônus dos proprietários, ora Agravantes, a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos, o que não ficou comprovado nos autos, motivo pelo qual entendo que deve prevalecer a garantia hipotecária da dívida ofertada livremente pelos Agravantes.

Diante disso, escorreita, pois, a decisão agravada que rejeitou a Exceção Pré-executividade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR EMPRESA – PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – ÚNICOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA. “No ponto, a jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no seguinte sentido: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos” (STJ. 2ª Seção. EAREsp 848.498/PR). Sendo os proprietários do imóvel oferecido em garanta os únicos sócios da empresa executada, indubitavelmente a dívida garantida fora contraída em favor de entidade familiar, razão pela qual deve ser afastada a impenhorabilidade conferida ao bem de família, nos termos do art. 3º, V, da Lei 8.009/90. (TJ-MG – AI: 10607100058744001, Relator: Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 03/02/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso

e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022